Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-40.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003249-40.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), REGINA CRISTINA DE GOES - CPF: 138.125.598-11 (ADVOGADO), STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - CPF: 023.822.821-50 (ADVOGADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0005-79 (EMBARGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA - OMISSÃO – COM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA – PREMISSA EQUIVOCADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DA APELAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PARCIAL PROVIMENTO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III - O registro do protesto de título de crédito ou outro documento de dívida é de domínio público, gerando presunção de veracidade do ato jurídico, dado que deriva do poder certificante que é conferido ao oficial registrador e ao tabelião, o que não aconteceu no caso em tela, vez que o documento trata-se de mera notificação prévia, e cobrança indevida, que não gera dever de indenizar, uma vez que não ofendeu objetivamente a honra da demandante, eis que não foi divulgada publicamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0003249-40.2015.8.11.0037 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA DE TITULO DE CRÉDITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO e tramita originalmente perante a 3ª Vara Cível da comarca de primavera do Leste - MT.

Publicada a sentença sob ID. 74111458 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, formulado por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A, em face de NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar e inexigível nula a duplicata nº 6201; condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais bem como condenou-a em custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Prolatado o acórdão em sede de apelação que consta de ID. 95738955 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso para julgar a ação improcedente, invertendo o ônus da sucumbência.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A, o colegiado do TJMT sob ID. 100119480 por unanimidade, rejeitou o recurso.

Interposto recurso ao STJ, sob ID. 119555457 a ministra relatora deu provimento ao recurso especial para anular o supra acórdão em sede de embargos de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se as omissões ficando prejudicadas as demais questões postas no recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante as questões delimitadas pela decisão prolatada pelo STJ, que exarou:

“Com efeito, verifico que procede a alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quanto à falta de pronunciamento pela Corte local no tocante ao tema da "condição/qualidade de mandatário do Banco Bradesco (razão pela qual este não foi incluído propositamente na demanda), expressamente indicado no documento de Intimação do 2º Oficial Notarial e Registral" (fl. 430), e no tocante ao argumento de que "sendo o Banco Bradesco o real agente de cobrança via endosso-mandato, resta claro que o Réu NBC Bank Brasil é sim o credor do suposto título (duplicata fria) recebido da empresa Península através de endosso-caução na modalidade endosso translativo" (fl. 431)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão dos embargos de declaração, e determinar que outro seja proferido, sanando-se as omissões nos termos acima. Ficam prejudicadas as demais questões postas no recurso.”

Faz-se necessário discorrer sobre a omissão consubstanciada nos embargos de declaração objeto do recurso especial e suprir as informações conforme determinação do STJ e julgar os embargos de declaração com efeito infringente:

“Compulsando o aviso de protesto (notificação prévia) sob ID. 74108972 - Pág. 5 verifica-se no documento, figurando como cedente a parte demandada (NBC BANK BRASIL S.A – BCO. MÚLTIPLO), sob esse aspecto, analisando o ato jurídico em pauta (aviso de protesto e título de crédito motivador), se por um ângulo o sacado fica responsável por realizar o pagamento da duplicata supostamente falsa, por outro, o cedente é quem cedeu o crédito, e, diante do possível pagamento, receberá os haveres referente ao adimplemento, destarte, de fato, o credor do título ensejador da notificação de protesto é a parte acionada, sendo o caso de veras de endosso-caução na modalidade endosso translativo.

Nesse diapasão, cumpre repisar as razões lançadas em sentença a quo, que acertadamente declarou nulo a duplicata impugnada judicialmente:

“Nessa senda, tecidas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades apontadas, observa-se que em momento algum a requerida logrou êxito em demonstrar a realização do negócio jurídico como estampado na duplicata levada a registro, de modo que se afiguram verossímeis as alegações da requerente de que as mercadorias nunca foram entregues.

Desse modo, tratando-se de título de crédito causal, em que deve haver reprodução fidedigna da relação jurídica existente entre as partes, não se poderia exigir do devedor, ora requerente, a comprovação da inexistência de relação ou mesmo juntada de outros documentos.

Há, ainda, que se anotar que o endosso mandado se constitui como ato formal e escrito que depende de prova da condição exclusiva de mandatário conferida no título, ou seja, deve restar comprovada sua entrega pelo credor originário ao credor atual para que este realize tão somente sua cobrança. Desta forma, se não ficar plenamente demonstrada a caracterização do endosso mandato, presume-se tratar de endosso translativo, redundando, em consequência, na legitimidade passiva da requerida para responder aos termos da ação.

Tratando-se de endosso translativo, o endossatário é diretamente responsável pelos atos de cobrança do título, na medida em que adquire a cártula com todos os vícios a ela inerentes, devendo arcar com os prejuízos decorrentes de seu agir.”

Sabendo que não restou demonstrada nos autos a relação jurídica e negocial entre os litigantes ou o sacado constante no aviso de protesto (PENÍNSULA INTERNACIONAL), que não há prova no caderno processual de recebimento de mercadorias ou de prestação de serviços entre eles, que não há prova de negócio subjacente, é claro que a instituição financeira demandada recebeu título de crédito contendo vício formal, por isso, inexistente causa para conferir lastro à emissão da duplicata apresentada no cartório de protestos, motivo pelo qual, de fato, inexiste motivo para censurar a sentença objurgada que declarou a inexigibilidade da duplicata nº 6201.

Lado outro, entendo que cotejando o aviso de protesto (notificação prévia) indexado sob ID. 74108972 - Pág. 5, verifica-se que não reside prova hígida em relação ao protesto. O que se percebe é a existência apenas do aviso do protesto de título, expedido pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos. Tal documento não se configura como prova de efetivação de protesto.

O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação (ou a recusa do aceite) originada em títulos e outros documentos de dívida.

A Lei 9.492/1997 (Lei do Protesto) preconiza:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.”

O registro do protesto de título de crédito ou outro documento de dívida é de domínio público, gerando presunção de veracidade do ato jurídico, dado que deriva do poder certificante que é conferido ao oficial registrador e ao tabelião, o que não aconteceu no caso em tela, vez que o documento trata-se de mera notificação prévia, e cobrança indevida, que não gera dever de indenizar, uma vez que não ofendeu objetivamente a honra da demandante, eis que não foi divulgada publicamente.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar omissão, com efeitos infringentes, para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, somente para extirpar a condenação em danos morais, permanecendo irretocável o restante da sentença

Redimensiono os honorários advocatícios para que sejam distribuídos entre as partes, no mesmo percentual fixado em sentença, de forma pro rata, conforme at. 86 do CPC”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, exerço o juízo de retratação positivo, CONHEÇO dos embargos de declaração e os acolho para o fim de dar parcial provimento ao apelo tão somente para extirpar os danos morais, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023